Tribunal: TJMT
Processo: 1013292-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RAI No1013292.57.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELISABETH OLIVEIRA MACHADO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos ação de produção antecipada de provas no 1024687-20.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A agravante afirma que resta claro seu direito ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pela agravante na petição inicial e na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como demais provas.
Aduz que, ‘recebeu de proventos o valor de R$ 5.255,50, conforme holerite (doc. 05), onde após o saque da agravada restou em sua conta o valor de R$ 1.952,01 (hum mil novecentos e cinquenta e dois reais), conforme extratos anexo (doc. 07), o que evidencia que resta menos de dois mil reais para a reclamante custear todas as contas do mês como medicamentos, mercado, água, luz; assim, por mais que nos termos da legislação vigente, artigo 99, § 3o, CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, visando atestar a situação fática da Requerente, junta-se declaração de hipossuficiência (Doc.) cópia do holerite (Doc.) e extratos bancários.’.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade judiciária, tendo como base o rendimento líquido da agravante.
É o relatório.
Decido
Para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida (no caso o prosseguimento da ação de origem sem o recolhimento de custas), faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
No que tange ao efeito suspensivo esclareço que ele condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de cancelamento da distribuição, o que caracteriza o risco de dano grave previsto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, desde já, esclareço que ao Agravante que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita nesta Instância, os documentos existentes nos autos não comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada; deste modo, concedo o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de revogação da liminar.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo apenas o efeito suspensivo, para, suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se Agravado, para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator